Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-05.2019.8.11.0102
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-05.2019.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANILDA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 033.301.691-25 (EMBARGANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), AGUAS DE VERA S.A. - CNPJ: 06.200.062/0001-23 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DAS ASTREINTES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1.200.856/RS) – REQUISITO AUSENTE – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADO
S.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANILDA RIBEIRO DA LUZ, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 1000053-05.2019.8.11.0102, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DAS ASTREINTES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1.200.856/RS) – REQUISITO AUSENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A execução provisória de astreintes fixadas para o caso de descumprimento de medida liminar somente pode ocorrer após a prolação de sentença que as confirme e, desde que eventual recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Entendimento firmado pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos, no REsp no 1.200.856/RS.

Se a ação ordinária em que arbitrada a multa cominatória ainda não foi sentenciada, não há de se falar em execução provisória das astreintes, o que enseja a extinção do feito executivo.”
(Id. 9808195).

Em suas razões, de Id. 99479461, o embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não analisou a tese defendida no apelo
“de que era possível a execução da multa com base no art. 537, § 3o do CPC e que o entendimento jurisprudencial invocado era anterior a edição da norma e estariam eventualmente superados.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara ao dispor que a execução provisória de astreintes fixadas para o caso de descumprimento de medida liminar somente pode ocorrer após a prolação de sentença que as confirme e, desde que eventual recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Insurge-se a recorrente contra a decisão extinguiu os autos de Cumprimento Provisório de Decisão Liminar promovido pela apelante, Vanilda Ribeiro da Luz, em desfavor da apelada, Águas de Vera Ltda, pretendendo o recebimento do valor de multa diária arbitrada no Processo no 1417-68.2015.811.0102, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer pela executada.

Para tanto, o que se discute nos autos é a adequação da via processual eleita pela apelante para a cobrança das astreintes fixadas em liminar.

[...]

Do mérito.

Sem razão à recorrente.

No caso,
forçoso reconhecer que a discussão quanto à possibilidade ou não do cumprimento provisório da decisão liminar se operar em autos apartados é totalmente inócua e desinfluente ao presente julgamento, uma vez que a multa diária por descumprimento da obrigação fixada no processo de conhecimento é inexigível.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, de que
é possível a execução de multa cominatória imposta em sede de tutela provisória, desde que se verifiquem dois requisitos: (a) seja a decisão interlocutória confirmada na sentença ou acórdão; e (b) ausência de efeito suspensivo em eventual recurso interposto
.

Por oportuno:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: \A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.\ 2.- O termo sentença, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

Isso significa que a exigibilidade da multa fixada em decisão interlocutória (cognição sumária) durante a etapa de conhecimento está necessariamente vinculada ao resultado final da ação (cognição exauriente), isto é, a parte credora da multa também deve ter sido a vencedora do processo, além da necessidade de menção expressa na sentença da confirmação da decisão que a aplicou.

In casu, como bem ponderou o Julgador a quo, tais circunstâncias estão ausentes, o que reforça o descabimento do cumprimento provisório da decisão liminar, de modo que há de ser mantida a sentença extintiva.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021